Tribunal: TJPA
Processo: 0013464-83.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013464-83.2014.8.14.0051
APELANTE: ARMANDO SOUZA DE SEIXAS

APELADO: MARLY MARINHO SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013464-83.2014.8.14.0051

APELANTE:
ARMANDO SOUZA DE SEIXAS

APELADO:
MARLY MARINHO SEIXAS

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA – APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA AUSENCIA DE INTERESSE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR EM OUTRA DEMANDA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO

– ERRO IN JUDICANDO – AUSENCIA DE CAUSA MADURA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2. Sentença de extinção da ação de origem com fulcro nos artigos 267, I e VI, art. 295 inciso I e parágrafo único e inciso III do CPC/73.

3. Demanda ajuizada objetivando o recebimento dos valores que a recorrida teria recebido a maior nos autos da ação de obrigação de fazer convertida em perdas e danos.

4.
Desse modo, não se vislumbra a impossibilidade jurídica do pedido, ou ainda ausência de interesse do apelante no ingresso da demanda de origem, e aqui não se está a afirmar se as alegações do mesmo em relação ao mérito da questão procedem ou não, até porque a causa não encontra-se suficientemente instruída para tanto, uma vez que a recorrida não foi sequer citada.

5. Recurso Conhecido e Provido,
a fim de anular a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Santarém, devendo os autos retornarem aquele juízo para regular processamento do feito, em tudo observada a fundamentação acima expendida.
É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
plenário virtual
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013464-83.2014.8.14.0051

APELANTE:
ARMANDO SOUZA DE SEIXAS

APELADO:
MARLY MARINHO SEIXAS

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARMANDO SOUZA DE SEIXAS
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO ORDINÁRIO
, ajuizada por si em face de
MARLY MARINHO SEIXAS
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial, buscou o autor, ora apelante, o ressarcimento dos valores recebidos a maior pela ré, nos autos de ação de obrigação de fazer convertida em perdas e danos.

Juntou a requerente, documentos para subsidiar seu pleito.

Ao receber o feito, o magistrado a quo prolatou sentença (ID 4196430), julgando o feito extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, I e VI, art. 295 inciso I e parágrafo único e inciso III do CPC/73, condenando ainda o requerente em multa por litigância de má fé em 1% sobre o valor da causa, a ser corrigido e em prol da requerida.

Inconformado,
ARMANDO SOUZA DE SEIXAS
interpôs Recurso de Apelação (ID 4196432).

Alegam em síntese, que não formulou pretensão absurda, requerendo tão somente o ressarcimento dos valores que não deveriam ser pagos a ora apelada, salientando que teria sido demonstrado que a mesma recebeu mais do o crédito estabelecido.

Sustenta que havendo diferença nos valores recebidos pelo credor, estes não podem ser apropriados pelo mesmo, sob pena de enriquecimento ilícito, asseverando que, em que pese o livre convencimento do magistrado, a sentença lhe retira o próprio acesso a justiça, entre outros.

Afirma que o pedido é juridicamente possível, encontrando respaldo na Constituição Federal, pontuando que a própria sentença reconheceu que houve ágio por parte da recorrida, refutando ainda a sua condenação em litigância de má fé, razão porque pugna pela reforma integral da sentença.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 4196432).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4196435.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação, a qual restou infrutífera, conforme petição ID 4509055.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença atacada encontra-se em contrariedade aos ditames legais, argumentando que o pedido formulado por si é juridicamente possível, ao passo que objetiva através da demanda sob exame o ressarcimento do valor que teria sido recebido a maior pela apelada nos autos de ação de obrigação de fazer, convertida em execução e perdas e danos.

Como se sabe, o
interesse
de
agir
consubstancia-se na necessidade vislumbrada pela parte de obter através de intervenção judicial a reparação do prejuízo que alega ter sofrido por comportamento injusto e indevido imputado ao réu.

Nessa direção é a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Localiza-se o
interesse
processual na utilidade, mais especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de
ação
." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18a ed., Forense, Rio de Janeiro, 1996, p. 56).

Pelo que se infere dos autos, a demanda que deu origem a discussão neste feito, tratava de obrigação de fazer, posteriormente convertida em perdas e danos (proc. n. 0000911-88.1995.814.00551), em que a recorrida objetivava o cumprimento das obrigações assumidas pelo recorrente nos autos do divórcio consensual.

Ocorre que no curso daquela demanda, a apelada tomou conhecimento de que o apelante estaria dilapidando seu patrimônio, oportunidade em que ingressou com o incidente de fraude à execução, onde obteve êxito, sendo a alienação dos bens tida por ineficaz, sendo os bens ali elencados levados a penhora, de sorte que, em momento posterior os então adquirentes dos mencionados imóveis se habilitaram nos autos principais (obrigação de fazer convertida em perdas e danos), firmado acordo diretamente com a exequente, ora recorrida, a fim de colocar fim naquela ação, saldando o crédito ali cobrado, a fim de ver os seus bens livres de qualquer constrição.

Desse modo, o que se pode concluir é que, a venda dos bens, inicialmente feita pelo ora apelante (que era o proprietário dos imóveis) aos adquirentes, fora considerada desfeita pela sentença nos autos do incidente de fraude, posto que ineficaz em relação ao alienante, sendo então, ainda que de forma implícita, realizada uma nova, a partir do momento em que os adquirentes efetuaram o pagamento diretamente à apelada, em audiência, com a presença do recorrente, que era, até então, o proprietário dos bens, aquiescendo este com a nova alienação, só que desta vez, com o valor pago à apelada.

Ocorre que, não se pode,
nos

autos
de
execução
de sentença se pretender cobrar da exequente, ora apelada, valores que alega terem sido recebidos a maior por aquela, sendo o meio hábil a se buscar tal ressarcimento o ajuizamento de ação própria, como o apelante o fez, não sendo aplicável à espécie os princípios da celeridade e da economia processual.

Ratificando entendimento supra, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
VALORES PAGOS A MAIOR. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO,
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (TJ-BA - AI: 80125882420198050000, Relator: JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2019)

Desse modo, não se vislumbra a impossibilidade jurídica do pedido, ou ainda ausência de interesse do apelante no ingresso da demanda de origem, e aqui não se está a afirmar se as alegações do mesmo em relação ao mérito da questão procedem ou não, até porque a causa não encontra-se suficientemente instruída para tanto, uma vez que a recorrida não foi sequer citada.

É o entendimento:

EMENTA:
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL
. EXISTÊNCIA. CONTRATO DE CESSÃO DE LOTES - NULIDADE - INEXISTÊNCIA. SIMULAÇÃO - COAÇÃO - INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE
Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, pois o pedido formulado na ação de obrigação de fazer encontra-se expressamente previsto em nosso ordenamento. O interesse processual se consubstancia na necessidade demonstrada pela parte autora de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda quando esta tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
. Se o negócio jurídico não é utilizado como meio para se ocultar as verdadeiras intenções das partes, não há simulação. Cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Os requisitos para a configuração da coação podem ser assim sistematizados: i) gravidade (ameaça de um dano sério a ser imposto à vítima ou a terceiro a quem se vincule afetivamente); ii) seriedade (que a coação seja idônea para assustar a vítima); iii) iminência ou atualidade; iv) nexo causal entre a coação e o ato extorquido (ou seja, o negócio jurídico somente foi realizado por conta da coação); v) o ato ameaçado seja injusto." - (in Direito Civil. Teoria Geral. 9ª.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 630/633). (TJ-MG - AC: 10284130004963001 Guarani, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 14/10/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2014)

Assim, tem-se que a extinção do feito se mostrou indevida,
ressalvando-se a inocorrência de causa madura, o que indica a necessidade de retorno dos autos ao MM. Juízo de Origem para regular instrução do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Santarém, devendo os autos retornarem aquele juízo para regular processamento do feito, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/04/2021